Tribunal: TJSP
Processo: 2091618-26.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória e Revisional. Recurso provido em parte. Oposição da agravante. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória e Revisional. Recurso provido em parte. Oposição da agravante. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.